Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES. ILICITUDE DA CONDUTA. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.

2. A embargante, ao ventilar omissões inexistentes no acordão, referentes a apreciação da ilicitude de sua conduta, da presença dos pressupostos para a reparação civil e da extensão do dano moral arbitrado, deixa evidenciar a intenção em rediscutir a matéria e, por conseguinte, a natureza protelatória do recurso a impor a fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

3. A irresignação com o entendimento sufragado pelo colegiado deve ser objeto de via recursal própria.

4. Prequestionamento das razões da embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

5. Recurso desprovido.